Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DANO MORAL.
1. A cirurgia reparadora pós-bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A indevida recusa causou dano moral cuja compensação em R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.